Tribunal: TJDFT
Processo: 0717790-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717790-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO MARQUES SEIXAS FONTELES AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A DECISÃO Ante a desistência do agravante/autor manifestada nos autos principais (id 158567746) e homologada pelo juízo a quo (id 158678951. Resta prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 06/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator